Tribunal: TJMT
Processo: 0033642-33.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033642-33.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SPEED PNEUS COMERCIO LTDA - CNPJ: 06.002.593/0001-01 (APELANTE), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), ADRIANA KOZOFF - CPF: 468.950.191-20 (ADVOGADO), PATRICIA PANDIN DA COSTA - CPF: 543.963.951-91 (APELANTE), ANTONIO ROBERTO DA COSTA JUNIOR - CPF: 719.015.901-00 (APELANTE), ANTONIO ROBERTO DA COSTA - CPF: 612.273.078-53 (APELANTE), LAZARO DA COSTA NETO - CPF: 705.061.591-91 (APELANTE), ALEXSANDRA PANDIN DA COSTA MANGIALARDO - CPF: 569.847.151-72 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – ART. 437, §1º, DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – JULGAMENTO IMEDIATO – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o que preconiza o art. 437, §1º, do CPC, a parte contrária deve ser intimada para se manifestar acerca da juntada de documentos novos. Assim não procedendo, há demonstração de prejuízo, configurando o cerceamento de defesa, devendo a sentença ser anulada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Speed Pneus Comércio Ltda. e outros, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos embargos à execução que opuseram contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o feito, declarando a legitimidade, liquidez e certeza da CDA n. 2014/2695.

Inconformados, os apelantes arguem, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de que o embargado apresentou a CDA n. 2014/2695 no feito executivo, porém, ao impugnar os embargos à execução, trouxe documento novo, com alteração da data de constituição dos créditos tributários de 2009 para 2013, do qual não foram intimados para manifestação, impedindo a elaboração de defesa técnica, restando evidente a nulidade do julgamento, por afronta ao quanto disposto nos arts. 10, 139, 436 e 437, todos do CPC.

No mérito, defendem a ausência de legitimidade, liquidez e certeza da CDA n. 2014.2695.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que o feito seja julgado procedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 99922514), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor da Speed Pneus Comércio Ltda. e outros, visando o recebimento de R$ 144.245,21 (cento e quarenta e quatro mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte um centavos), oriundo de Certidão de Dívida Ativa (CDA n. 2014/2695).

Durante a marcha processual, os executados opuseram embargos à execução, defendendo a prescrição do crédito tributário em questão.

Devidamente citado, o embargado apresentou defesa, com a juntada de CDA atualizada, contendo nova constituição do crédito tributário, qual seja, 22.07.2013, alegando erro material na CDA exequenda, bem como a inocorrência de prescrição (id. 99922487).

Imediatamente após, o douto magistrado
a quo
, sem determinar a intimação dos embargantes para manifestação acerca do documento novo apresentado pelo embargado, julgou improcedente o feito, sob o fundamento de inocorrência de prescrição, bem como de inexistência de qualquer ilegalidade do título objeto da demanda, declarando a legitimidade, liquidez e certeza da CDA n. 2014/2695. (id. 99922498).

Irresignados, os apelantes arguem, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de que o embargado apresentou a CDA n. 2014/2695 no feito executivo, porém, ao impugnar os embargos à execução, trouxe documento novo, com alteração da data de constituição dos créditos tributários de 2009 para 2013, do qual não foram intimados para manifestação, impedindo a elaboração de defesa técnica, restando evidente a nulidade do julgamento, por afronta ao quanto disposto nos arts. 10, 139, 436 e 437, todos do CPC.

Com razão
.
In casu
, pelo que se denota dos autos, a r. sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais formulados pelos embargantes, ora apelantes, se baseou no documento novo apresentado pelo embargado, ora apelado, que supostamente comprova a inocorrência dos créditos tributários em questão, em razão da data de sua constituição ter ocorrido em 22.07.2013, ou seja, dentro do prazo quinquenal do art. 174, do CTN.

Entretanto, basta uma simples leitura dos autos para se verificar que da referida petição, acompanhada do documento novo alhures, não foi determinada a intimação dos embargantes, ora apelantes, para a devida manifestação.

Assim, com a devida vênia, não se pode fechar os olhos diante do ocorrido, mormente pelo fato de que após a apresentação da petição, acompanhada do documento mencionado, o MM. Juiz proferiu a r. sentença que julgou improcedente o feito, face a inocorrência de prescrição e de inexistência de qualquer ilegalidade do título objeto da demanda.

À vista disso, é de clareza solar que os embargantes, ora apelantes, não tiveram outra oportunidade de suscitar a nulidade alegada, sendo este o momento processual oportuno.

Sendo assim, de acordo com o que preconiza o art. 437, §1º, do CPC, “
Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.”
, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Certamente, a inobservância dessa regra acarreta prejuízos à parte que não teve direito de manifestação, ainda mais estando a sentença estritamente fundamentada em tais documentos, sendo de clareza solar que o reconhecimento da nulidade do ato sentencial é medida que se impõe ao caso.

Outro não é o entendimento desse Tribunal, confira,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS SEM A ABERTURA DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO.

Não oportunizado ao Requerido a manifestação sobre documento novo juntado aos autos, revela-se nulo o julgamento proferido, ante ao evidente cerceamento de defesa e à violação ao princípio do contraditório
.”
(RAC n. 0002401-91.2012.8.11.0026, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 16.08.2021 – negritei)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DOCUMENTOS NOVOS E RELEVANTES JUNTADOS PELO ENTE MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA SE MANIFESTAR – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1. A falta de intimação da parte para se manifestar sobre documentos juntados pela parte contrária, documentos que serviram para embasar o convencimento do sentenciante, configura cerceamento de defesa por violação ao devido processo legal
.

2. Sentença anulada, recurso provido.”
(RAC n. 0001072-57.2011.8.11.0033, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Agamenon Alcantara Moreno Junior, j. 24.05.2022 – negritei)

Dessa forma, com a devida vênia, entendo que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto no caso em tela, pois, não oportunizou vista do documento novo à parte adversa, dando ensejo, reafirmo, a nulidade do ato sentencial.

Isso porque, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a ação de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, na espécie, há documentação extremamente relevante, que sequer foi impugnada pela parte contrária.

Por outro lado, a meu ver, é temerária a análise do mérito do apelo neste momento processual, tendo em vista que a causa não está madura para julgamento, vez que não há certeza quanto à validade do documento contido nos autos, ante a ausência do contraditório, não sendo possível aplicar a regra disposta no art. 1.013, §3º, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar vindicada
para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja oportunizada à parte embargante a impugnação do documento novo juntado pelo embargado, para somente depois o MM Juiz julgar a demanda como entender de direito.

Posto isso, conheço do recurso lhe
DOU PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023